Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703115-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPEDITO DONIZETE DA SILVA, JULIANA ALVES PEREIRA AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ESPEDITO DONIZETE DA SILVA e JULIANA ALVES PEREIRA contra a decisão ID origem 180367698, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708453-08.2023.8.07.0020, movida por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e, nessa parte, a rejeitou. Nas razões recursais, contam que o primeiro agravante recebe renda decorrente de trabalho informal e que a segunda agravante não aufere remuneração, pois exerce atividades do lar, razões pelas quais não têm condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família. Narram que, na demanda de origem, o agravado intenta o recebimento de dívida decorrente de alugueis atrasados no importe de R$ 35.871,63 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos). Sustentam que há excesso de execução, pois o reajuste dos alugueis foi aplicado de forma intempestiva e os encargos de modo ilegal. Alegam que os honorários advocatícios não poderiam compor o valor da causa, porque caracteriza “[...] dupla condenação ao excipiente e enriquecimento sem causa do patrono da agravada”, haja vista serem parâmetros de sucumbência. Argumentam que o título executivo não é líquido, certo e exigível, pois não foi assinado por 2 (duas) testemunhas e o valor cobrado não condiz com a realidade, devendo a Execução ser extinta por carência da ação. Aduzem, ainda, que a segunda agravante não tem legitimidade passiva para a ação de origem, na medida em que, por ser garantidora hipotecária do contrato de locação, somente poderia ter sido acionada depois de esgotados os bens do primeiro agravante, locatário, nos termos do art. 828 do Código Civil – CC. Sobre o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência vindicada, apontam que o elevado valor cobrado poderá lhes causar enormes prejuízos. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a gratuidade da justiça; o deferimento da tutela de urgência, de forma a suspender a tramitação da ação de origem ou, subsidiariamente, o deferimento de medida liminar suficiente a resguardar os seus interesses; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a acolher a exceção de pré-executividade. Preparo não recolhido. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse se o pedido de gratuidade da justiça havia sido analisado. Em resposta, o Juízo de 1o Grau encaminhou os documentos IDs 55784419 e 55784420. Na decisão ID 55813006, não conheci o pedido de gratuidade da justiça e indeferi a tutela de urgência recursal. O agravante interpõe Agravo Interno requerendo a reforma do pronunciamento. A agravada apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, nas quais pugna pelo não provimento dos recursos. O Juízo de 1o Grau noticiou a prolação de sentença de homologação do acordo firmado pelas partes e extinção do feito com resolução do mérito. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, considerando a prolação de sentença de homologação do acordo firmado pelas partes, com a extinção do feito com resolução do mérito (ID origem 58009176), forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento nem o Agravo Interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator